Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701422-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: B. L. V. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Como efetivamente a pretensão recursal exercida pela ora embargada diz respeito à transferência de infante matriculado em escola da rede pública de ensino para estabelecimento de ensino situado em local menos distante de seu domicílio, deve ser corrigido o erro material e suprida omissão verificada. 3. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República), tendo o Estado o dever de implementar esse direito fundamental de acordo com o art. 54, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 4. A transferência de aluno para estabelecimento de ensino menos distante da sua residência revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação, por estar ligada à satisfação da vontade individualizada do demandante em relação à fruição do direito fundamental à educação. 4.1. O remanejamento de escola pretendido esbarraria em significativas dificuldades pragmáticas em detrimento dos critérios fixados pela Secretaria de Estado de Educação com o intuito de maximizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 4.2. A superação desses critérios fixados pela Administração Pública em benefício exclusivo do autor potencializaria eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para conhecer e negar provimento à apelação interposta. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, inciso X, da Lei 9.394/1996, e 53, inciso V, da Lei 8.069/1990, porque somente é possível garantir a matrícula da criança em escola fundamental próxima da residência com a estrita observância da lista de espera, sob pena de violar o princípio da isonomia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 4o, inciso X, da Lei 9.394/1996, e 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a turma julgadora entendeu, com base em fundamento eminentemente constitucional (CF, artigo 208, inciso I), que o direito à educação básica é tutelado pela Carta Magna e constitui direito fundamental. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, é inviável a discussão da suposta ofensa a preceito da CF, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.463/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). Cabe ressaltar, por fim, que o recurso extraordinário manejado no ID 27493218, em virtude da manifestação lançada no ID 39518135 pela Defensoria Pública do DF (perda superveniente do objeto recursal), foi declarado prejudicado, conforme despacho de ID 39525264 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015